Tribunal: TJBA
Processo: 8087067-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087067-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA DE ARAUJO SILVA Advogado(s): FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, determinou a compensação dos valores pagos a maior com eventuais parcelas vincendas, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00. A parte autora requereu expressamente a devolução dos valores pagos a maior, em razão da cobrança de juros superiores à taxa média de mercado, e a majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação dos valores pagos a maior, em detrimento da devolução pecuniária expressamente requerida; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de primeiro grau viola o princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, ao determinar compensação de valores quando a parte autora formulou pedido expresso de devolução, incorrendo em julgamento extra petita. Em contratos de empréstimo consignado, cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento, não há inadimplemento e, portanto, não se configura situação que permita compensação com parcelas futuras, as quais ainda não são exigíveis, conforme o art. 369 do Código Civil. A jurisprudência majoritária, especialmente no âmbito do TJRS, afasta a possibilidade de compensação em contratos de empréstimo consignado, admitindo apenas a devolução direta dos valores pagos indevidamente. A devolução simples dos valores, e não em dobro, é adequada, pois não há nos autos prova de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC. Os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 mostram-se insuficientes diante da complexidade da causa e do trabalho técnico desenvolvido, sendo razoável sua majoração para R$ 3.000,00, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087067-43.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA PAULA DE ARAUJO SILVA e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .